Tribunal: TCU
Processo: 029.677/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1939/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2a Região-São Paulo (CRECI-SP), relacionadas à suposta utilização de recursos públicos com desvio de finalidade em atividades educacionais. Considerando que o denunciante questiona a utilização de recursos públicos em atividades educacionais pela entidade, pois tal escopo não estaria previsto na legislação do CRECI-SP, indo de encontro ao princípio da legalidade, uma vez que a oferta de cursos técnicos de formação e aperfeiçoamento profissional não se encontra prevista em seu Estatuto; Considerando que a presente denúncia preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que, em sua análise inicial (peça 6), a Secretaria de Controle Externo do Estado de São Paulo (Secex/SP) já sinalizava que a parceria firmada entre o Creci/SP e o Centro Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza" - CEETEPS do Governo do Estado de São Paulo estava respaldada regimentalmente; Considerando que naquela oportunidade a proposta da unidade técnica foi no sentido da realização de diligência junto ao Creci/SP, para que fossem encaminhados os seguintes documentos/informações: "a) documentação e informações referentes à parceria celebrada com o Centro Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza" - CEETEPS do Governo do Estado de São Paulo para fornecimento de material didático e disponibilização de vídeo aulas para o curso técnico à distância de Transações Imobiliárias, englobando o orçamento realizado e a motivação para a celebração da parceria; b) documentação e informações referentes aos cursos desenvolvidos e disponibilizados na plataforma Google com detalhamento do orçamento realizado de todos os itens relativos ao seu desenvolvimento e sua motivação; c) manifestação sobre o objeto da presente denúncia, que consiste na alegada utilização de recursos públicos com desvio de finalidade em atividades educacionais, pois tal escopo não estaria previsto na legislação que instituiu o sistema COFECI/CRECI, indo de encontro ao princípio da legalidade, uma vez que os Conselhos de Fiscalização Profissional, por serem pessoas jurídicas de direito público, possuem suas funções minuciosamente estabelecidas em lei, não podendo exacerba-las mesmo que por justificativas legítimas". Considerando que após a manifestação do Conselho, a Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho) concluiu que restou comprovado que o Acordo de Cooperação Técnico-Educacional, celebrado com o Centro Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza" - CEETEPS do Governo do Estado de São Paulo, encontra amparo no art.41, inciso II, do Regimento Interno Padrão dos Creci's, aprovado pela Resolução Cofeci 1.126/2009, e alterações posteriores, que estabelece expressamente a possibilidade de firmar parcerias com instituições sem fins lucrativos com a finalidade de promover eventos de esclarecimento público, de aperfeiçoamento profissional e de fomento ao mercado imobiliário, podendo destinar até 5% da sua receita anual para este fim; Considerando que a unidade técnica deste Tribunal apurou que não houve aporte de recursos financeiros por parte do conselho no âmbito do referido acordo, nem mesmo a confecção ou distribuição de materiais didáticos e vídeo aulas, mas apenas a sua disponibilização para utilização pela entidade parceira; Considerando que não ocorreu invasão do conselho na área de atuação de instituições de ensino da esfera privada, causando desequilíbrio econômico em razão da oferta de cursos gratuitos custeados com recursos públicos; Considerando que, no tocante ao questionamento formulado pelo denunciante acerca da obtenção, pelo Creci/SP, de autorização para oferta de cursos na plataforma EAD (Ensino a Distância) de maneira gratuita através dos recursos do Google G Suite, por meio de parceria, mesmo não sendo uma escola ou instituição de ensino, a SecexTrabalho concluiu que não foi identificada irregularidade na parceria; Considerando que restou demonstrado que não ocorreu a suposta quebra do sigilo do cadastro dos profissionais inscritos no conselho, uma vez que a adesão dos interessados é facultativa, tanto no que diz respeito ao cadastramento de e-mail como à inscrição em cursos, sendo o acesso efetuado pelos próprios interessados, mediante a utilização de senha pessoal e intransferível, ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XXIV, 15, inciso I, alínea "p", 234 e 235 todos do Regimento Interno/TCU, em: conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente; dar ciência desta deliberação ao denunciante e ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2a Região/São Paulo (CRECI-SP), acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica constante da peça 17; e arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 029.677/2018-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2a Região (Creci/SP) 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.7. Representação legal: Carla Juliana Viana (226235-OAB/SP) e Nathalia Alves Alexandre (307.413-OAB/SP).